Tribunal: STJ
Processo: 1005515-48.2022.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551296 - SP(2024/0017034-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: HERCULES BRANDAO NOGUEIRA MOREIRA
ADVOGADO
: SERGIO DA SILVA MEDEIROS - ES031741
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
AGRAVADO
: GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO
AGRAVADO
: JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR
AGRAVADO
: MARCIO LUIZ FRANCA GOMES
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO DO
AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULAS
283
E

AUSÊNCIA
DE
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 211/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegação genérica de omissão, sem indicação precisa dos pontos do acórdão
recorrido que teriam deixado de ser apreciados, revela deficiência na fundamentação
do recurso especial, atraindo a incidência da
.
Súmula 284/STF
2. A pretensão recursal encontra-se dissociada dos fundamentos do acórdão
recorrido, que esclareceu ter aplicado a multa processual em razão do desvirtuamento
da ação popular proposta no caso concreto, e não com base em ações anteriores
ajuizadas pelo autor, circunstância que atrai os óbices das Súmulas 283 e 284/STF.
3. A ausência de debate, nas instâncias ordinárias, acerca da alegada violação aos
arts. 492, 493, parágrafo único, 933 e 1.013 do CPC impede o conhecimento da
matéria em recurso especial, ante a falta de prequestionamento
).
(Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA56968491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: 1210dba3-07c8-4de8-9160-42c7a077535d

4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da caracterização da litigância
de má-fé ou da proporcionalidade da multa imposta demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: 1210dba3-07c8-4de8-9160-42c7a077535d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551296 - SP(2024/0017034-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: HERCULES BRANDAO NOGUEIRA MOREIRA
ADVOGADO
: SERGIO DA SILVA MEDEIROS - ES031741
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
AGRAVADO
: GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO
AGRAVADO
: JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR
AGRAVADO
: MARCIO LUIZ FRANCA GOMES
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO DO
AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULAS
283
E

AUSÊNCIA
DE
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 211/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegação genérica de omissão, sem indicação precisa dos pontos do acórdão
recorrido que teriam deixado de ser apreciados, revela deficiência na fundamentação
do recurso especial, atraindo a incidência da
.
Súmula 284/STF
2. A pretensão recursal encontra-se dissociada dos fundamentos do acórdão
recorrido, que esclareceu ter aplicado a multa processual em razão do desvirtuamento
da ação popular proposta no caso concreto, e não com base em ações anteriores
ajuizadas pelo autor, circunstância que atrai os óbices das Súmulas 283 e 284/STF.
3. A ausência de debate, nas instâncias ordinárias, acerca da alegada violação aos
arts. 492, 493, parágrafo único, 933 e 1.013 do CPC impede o conhecimento da
matéria em recurso especial, ante a falta de prequestionamento
).
(Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA56342220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: cc452688-65f0-4c82-a32b-d85299806ec6

4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da caracterização da litigância
de má-fé ou da proporcionalidade da multa imposta demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno (fls. 1.691-1.709)
interposto por HERCULES BRANDÃO NOGUEIRA MOREIRA contra a decisão que
negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a decisão de inadmissão
proferida pelo Tribunal de origem (fls. 1.677-1.686).
A decisão agravada entendeu que i) em relação à alegação de violação aos
arts. 489, II, § 1o e IV, e 1.022, I, do CPC, o recurso foi genérico e não demonstrou a
origem do vício, o que enseja a aplicação do óbice da
; ii) no que se
Súmula 284/STF
refere aos arts. 9o, 10, 80, III e IV do CPC, o recurso defende que a multa processual
foi aplicada por força do ajuizamento de outas ações populares, mas a tese recursal
está dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, atraindo, novamente, a
aplicação da
; iii) no que toca aos arts. 7o e 13 da Lei de Ação Popular
Súmula 284/STF
), os dispositivos invocados não têm comando normativo incompatível
(Lei 4.717/65
com o acórdão recorrido, aplicando-se, novamente, a
; iv) em relação
Súmula 284/STF
aos arts. 11, 492, 493, parágrafo único, 933, 1.013 do CPC,
o da
e
art. 2
Lei 9784/1999
caput e parágrafo único da LINDB, a matéria não estaria prequestionada; e v)
art. 20,
os mesmo óbices que ensejam a inadmissão do recurso especial pela
"a" do
alínea
III, da Constituição Federal impedem o seu conhecimento em relação à
art. 105,
alínea
"c" do dispositivo citado.
O agravante argumenta que i) em relação aos arts. 489, II, § 1o e IV, e
1.022, I, do CPC, as omissões do Tribunal de origem foram devidamente apontadas;
ii) quanto aos arts. 9o, 10, 80, III e IV do CPC, "não há como negar que o Tribunal
utilizou o fato de o agravante ter ajuizado outras ações populares para condená-lo à
multa por litigância de má-fé" (fl. 1.699), de modo que as razões não estariam
dissociadas dos fundamento do acórdão recorrido; e "não há que se falar em
Documento eletrônico VDA56342220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: cc452688-65f0-4c82-a32b-d85299806ec6

incidência das Súmulas 283 e
pois o agravante indicou de forma clara e
284/STF,
direta os dispositivos infraconstitucionais violados e impugnou o fundamento da
decisão recorrida" (fl. 1.073); iii) houve negativa de vigência aos arts. 7o e 13 da Lei de
Ação Popular ao se fixar a multa com base no CPC, que é norma geral; iv) quanto aos
arts. 11, 492, 493, parágrafo único, 933, 1.013 do CPC,
o da
e
art. 2
Lei 9784/1999
caput e parágrafo único da LINDB, houve prequestionamento
; v) por fim,
art. 20,
ficto
"não podem prosperar as razões pelas quais foi mantida a decisão que inadmitiu o
recurso especial pela alínea "a". Pelos mesmos motivos, devem ser afastadas as
justificativas para a inadmissão do recurso especial pela alínea “c”"(fl. 1.707).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 1.714-
1.717).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do
, o
CPC/2015
recurso especial alegou que (fl. 1.247):

"Os vícios de ausência de prestação jurisdicional são os seguintes: 1. O
Tribunal de Justiça condenou o autor popular em litigância de má-fé
invocando fatos que não foram submetidos ao contraditório e sobre os
quais o autor não teve oportunidade de impugnar ou valorar. Os
argumentos utilizados foram a existência de outras ações, movidas pelo
autor, em favor de diversos Municípios, que o seu advogado estaria
Documento eletrônico VDA56342220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: cc452688-65f0-4c82-a32b-d85299806ec6

desejando “obter ganho milionário com honorários sucumbenciais”, mau
uso da ação popular, e que tais ações estariam movimentando
desnecessariamente o Judiciário. Ressalte-se que não houve
condenação do autor em primeiro grau. 2. O acórdão recorrido não
fundamentou o motivo de ter condenado o autor no pagamento de 1,5%
de multa sobre o valor da causa, quando a lei de ação popular fixa
como única penalidade o pagamento do décuplo das custas.

Em relação ao primeiro ponto, não foi demonstrado concretamente no que
consistiu a omissão alegada, de modo que, como decidido pela decisão agravada,
incide o óbice da
.
Súmula 284/STF
No que se refere ao segundo ponto, o Tribunal de origem não aplicou a
multa prevista na lei de ação popular porque esta, nos termos do
é aplicada
art. 13,
quando for apreciado o fundamento de direito do pedido, o que não era o caso em
debate, no qual a petição inicial foi indeferida por inépcia. Confira-se (fl. 1.224):

"Como a sentença reconheceu a inépcia da inicial e, portanto, não
apreciou o fundamento de direito do pedido, inaplicável, como já decidiu
o STJ no julgamento do
(Min. Adhemar Maciel, j. em 3
REsp 5.881/SP
de fevereiro de 1998), a condenação prevista no
da Lei 4.717".
art. 13

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Quanto à tese de violação aos arts. 9o, 10, 80, III e IV, do CPC, como
consignado pela decisão agravada, apesar da menção ao ajuizamento de ações
populares anteriores para contextualizar a conduta do autor, o fundamento utilizado
para aplicação da sanção teria sido o desvirtuamento da ação popular em julgamento,
e não outra, nesse sentido destaco (fls. 1.204-1.207):

Da forma como proposta, desvirtua-se a demanda popular de sua
finalidade, ao passo em que pretende imiscuir-se na análise do acerto
ou do desacerto de políticas públicas, elemento que não rende ensejo,
por si só, de imediato, ao manejo de ação popular, sob pena de
Documento eletrônico VDA56342220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: cc452688-65f0-4c82-a32b-d85299806ec6

flagrante despeito aos Princípios Republicano, da Separação dos
Poderes e da Segurança Jurídica, aos quais todos devemos nos curvar.
[...] Isso porque, em síntese, não cabe ação popular visando a
condenação à obrigação de não fazer, bem como porque não se
comprovou a existência de qualquer ilegalidade nos atos de renúncia
fiscal.

Ademais, em embargos de declaração, o Tribunal
, afastando a
a quo
alegação de decisão surpresa, esclareceu que a multa processual foi aplicada pelo
mau uso da ação popular julgada no caso concreto, conforme o seguinte trecho
destacado (fls.1.225):

A matéria, outrossim, não se arrola dentre aquelas inseridas no âmbito
de incidência do
do Código de Processo Civil, pois não se julgou
art. 10
por fundamento diverso, mas se aplicou sanção processual em razão
da natureza do litígio que o embargante se propôs a inaugurar.

Portanto, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da
decisão atacada, o que atrai o óbice das Súmulas 283 e 284/STF.
Em relação à alegação de violação aos arts. 7o e 13 da Lei de Ação Popular,
o agravante não impugnou o fundamento aplicado pela decisão agravada, no sentido
de que os dispositivos não tem comando normativo incompatível com a conclusão do
acórdão recorrido.
A mera repetição dos argumentos veiculados nas peças anteriores não é
capaz de impugnar adequadamente a conclusão da decisão agravada, conforme
jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E 83 DO STJ.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182 DO
STJ.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
FALTA
DE
Documento eletrônico VDA56342220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: cc452688-65f0-4c82-a32b-d85299806ec6

PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. No presente
agravo interno, a parte recorrente não impugna, especificamente, a
aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto à suposta ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, já que não se insurge contra o fundamento de que
não foram indicados, nas razões do apelo nobre, quais os pontos do
acórdão recorrido em relação aos quais haveria omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. Aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2.
Em relação à alegada contrariedade ao
§§ 1.o e 7.o, do CPC, a
art. 85,
decisão ora recorrida reconheceu que o acórdão proferido pelo Tribunal
de origem está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (incidência da Súmula n. 83 do STJ). O agravo
interno, contudo, não impugna, específica e motivadamente, o referido
fundamento. 3. Aplicada a Súmula n. 83 do STJ a inviabilizar o exame
do recurso, compete à Parte recorrente enfrentar os fundamentos
determinantes dos julgados apontados como precedentes, com a
demonstração de que não se aplicam ao caso concreto, ou de que há
julgados contemporâneos ou posteriores desta Corte em sentido
diverso, situação que caracteriza a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida. 4. (...) 5. Agravo interno
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (AgInt no REsp
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
2.087.476/RN,
julgado em
DJEN de
.
12/3/2025,
18/3/2025)

Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem expressamente afastou a
aplicação da multa prevista na lei de ação popular pelo fato de que esta seria
reservada à sentença que aprecia o fundamento de direito do pedido, não sendo o
caso da sentença que indefere a inicial por inépcia.
No que diz respeito aos arts. 492, 493, parágrafo único, 933, 1.013 do CPC,
o recorrente alega que o Tribunal de origem praticou "reformatio in pejus", pois a
sentença de primeiro grau não o condenou em multa, houve desistência da apelação
interposta e a multa foi aplicada apenas no julgamento da remessa necessária.
Além da falta de prequestionamento apontada pela decisão agravada
), especialmente porque os embargos de declaração não
(Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA56342220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: cc452688-65f0-4c82-a32b-d85299806ec6

fundamentam a incidência dos dispositivos legais ao caso em debate, deve ser
observado que a multa por litigância de má-fé pode ser aplicada de ofício, nos termos
do
do CPC.
art. 81
Assim, a imposição da multa diretamente no segundo grau de jurisdição
decorre do efeito translativo do recurso de apelação e da previsão da remessa
necessária como condição de eficácia da sentença, não violando, nesse contexto, o
principio da
, tampouco o contraditório, já que os fatos que
non reformatio in pejus
ensejaram a sua aplicação já estavam postos no processo pelo próprio recorrente.
Em relação ao art. 2o da
; e
e parágrafo único da
Lei 9784/1999
art. 20, caput
LINDB, a violação apontada pelo recorrente decorre da suposta falta de razoabilidade
e proporcionalidade da multa não pode ser conhecida por depender da reanálise do
material fático-probatório, esbarrando, assim, na
.
Súmula 7/STJ
Com efeito:

O acolhimento da pretensão recursal - para afastar a aplicação
da multa por litigância de má-fé ou para reconhecer o seu excesso -
demandaria o revolvimento de fatos e provas, procedimento obstado na
seara extraordinária, em razão do óbice contido no enunciado n. 7 da
Súmula desta Casa (AgInt no
, relator Ministro
AREsp 1.947.682/SP
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
).
20/12/2023.

Quanto ao dissídio, as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento
do recurso especial, pela alínea
, servem de justificativa também à alínea
do
a
c
permissivo constitucional. Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
2.152.218/SP,
DJe de
AgInt no
, relatora Ministra
7/11/2023,
10/11/2023;
AREsp 2.320.819/RJ
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
2/10/2023,
5/10/2023;
AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 2.079.504/SP
julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Documento eletrônico VDA56342220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: cc452688-65f0-4c82-a32b-d85299806ec6

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:00
Código de Controle do Documento: cc452688-65f0-4c82-a32b-d85299806ec6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.551.296 / SP
Número Registro: 2024/0017034-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10055154820228260577 1005515482022826057710071049720228260602
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HERCULES BRANDAO NOGUEIRA MOREIRA
ADVOGADO : SERGIO DA SILVA MEDEIROS - ES031741
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
AGRAVADO
: GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO
AGRAVADO
: JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR
AGRAVADO
: MARCIO LUIZ FRANCA GOMES
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HERCULES BRANDAO NOGUEIRA MOREIRA
ADVOGADO : SERGIO DA SILVA MEDEIROS - ES031741
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
Documento eletrônico VDA56936045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 4be2d9a8-6900-4922-91f2-4801439e3607

AGRAVADO
: GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO
AGRAVADO
: JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR
AGRAVADO
: MARCIO LUIZ FRANCA GOMES
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 4be2d9a8-6900-4922-91f2-4801439e3607